Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706296-57.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA APARECIDA LUIZ BRANDÃO contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de AYMORE CRED. FIN. E INVESTIMENTOS S/A. O juízo julgou improcedentes os pedidos de declaração de quitação de dívida e condenação da apelante à repetição de indébito e compensação por danos morais (ID 37375413). Em suas razões, alega que: 1) celebrou contrato de financiamento para aquisição de um automóvel e, após algum tempo, decidiu quitar integralmente a dívida; 2) entrou em contato com o banco no número de telefone informado no sítio eletrônico da instituição e a atendente sugeriu que o atendimento continuasse pelo aplicativo WhatsApp; 3) após troca de mensagens, recebeu, por e-mail, boleto para quitação das parcelas vincendas, pago em 8/6/2021; 4) a despeito do pagamento, passou a receber cobranças relativas ao contrato; 5) foi informada que o boleto enviado era falso, pois embora constasse a ré como beneficiária, foi emitido em favor de terceiro; 6) não tinha como saber que se tratava de fraude, pois confiou que os meios disponibilizados pelo fornecedor seriam seguros; 7) o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor, nos termos do art. 309 do Código Civil – CC; 8) a responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por terceiros é objetiva, por caracterizar fortuito interno (ID 37375416). Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e acolhidos os pedidos formulados na petição inicial (ID 37375416). Preparo recolhido (ID 38532265). Contrarrazões apresentadas (ID 37375422). A apelante sustenta que o contato pelo WhatsApp com o número (11) 99539-8606 foi encaminhado pela atendente do banco, por meio de contato telefônico com o número 0800 722 9090. Para comprovar as alegações, juntou prints do histórico de ligações do celular e de partes das mensagens (IDs 37375344 e 37375347). O julgamento foi convertido em diligência — nos termos do art. 932, inciso I e art. 938, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) — para que a apelante juntasse aos autos o detalhamento das ligações efetuadas ao banco, data e duração das ligações (por prints ou pela conta telefônica), e o conteúdo completo do diálogo realizado pelo aplicativo WhatsApp (ID 38671231). A apelante apresentou prints das conversas com a requerida pelo WhatsApp e pediu dilação de prazo por 10 (dez) dias para que consiga providenciar a respectiva ata notarial e o detalhamento das ligações efetuadas. Justifica que a demora ocorreu por falta de recursos financeiros, pois necessitou aguardar o salário de setembro para realizar o pagamento dos emolumentos (ID 39681817). Defiro a dilação do prazo por 10 (dez) dias. Com a resposta, dê-se vista ao apelado. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator